Tribunal: STF
Processo: RE 175739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - MOLDURA FÁTICA.
No julgamento do recurso extraordinário consideram-se, sob pena de
descaracterizá-lo, as premissas fáticas constantes do acórdão
impugnado, sendo defeso substituí-las por compreensão diversa dos
elementos probatórios coligidos na fase de instrução da demanda.
        RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTADO - NATUREZA - ATO DE
TABELIONATO NÃO OFICIALIZADO - CARTAS DE 1969 E DE 1988. A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, dispensando, assim,
indagação sobre a culpa ou dolo daquele que, em seu nome, haja
atuado. Quer sob a égide da atual Carta, quer da anterior, responde
o Estado de forma abrangente, não se podendo potencializar o
vocábulo "funcionário" contido no artigo 107 da Carta de 1969.
Importante é saber-se da existência, ou não, de um serviço e a
prática de ato comissivo ou omissivo a prejudicar o cidadão.
Constatada a confecção, ainda que por tabelionato não oficializado,
de substabelecimento falso que veio a respaldar escritura de compra
e venda fulminada judicialmente, impõe-se a obrigação do Estado de
ressarcir o comprador do imóvel.